Tribunal: TJBA
Processo: 8007925-40.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007925-40.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS, SATIRO DE CASTRO FERRAZ NETO

APELADO: WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
DOUGLAS SOUZA LISBOA, SATIRO DE CASTRO FERRAZ NETO, ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS, DEYSE RAMAIANE SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
APELO DEFENSIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE DELITO.
RECURSO MINISTERIAL.
PLEITO DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. INDEFERIDO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM UMA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA MENSURAR O PATAMAR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0000266-55.2015.8.05.0063
, oriundo da Comarca de Conceição do Coité-BA, tendo, como Apelantes,
WAGNER MURILO BORGES CARDOSO
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelados,
WESLEY WILLIAM ALVES DOS SANTOS
,
JOHN CARLOS DA CONCEIÇÃO SILVA

e

WAGNER MURILO BORGES CARDOSO
,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, pelas razões e termos expostos a seguir.